Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CABIMENTO.
1. Ao advogado munido de procuração, com poderes especiais, dentre os quais os de receber e dar quitação, assiste o direito à expedição de alvará em seu nome, para levantamento de quantias depositadas em juízo.
2. Recurso provido.